Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715739-68.2021.8.07.0000 RECORRENTES: IRIS BARBOSA ATAIDES, MARIA BETANIA ARAGAO DA LUZ, ANA FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública nos feitos em que atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos do Enunciado n.o 421 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os honorários advocatícios não são devidos, pois o pagamento das verbas configuraria confusão entre credor e devedor, levando à extinção da obrigação, nos termos do art. 381 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 507, ambos do CPC, defendendo a impossibilidade de afastar a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais em razão da coisa julgada. Aduz que a discussão de serem ou não devidos honorários a Defensoria Pública do DF já está atingida pela preclusão temporal, coisa julgada, uma vez que a decisão que os fixou há muito transitou em julgado. Subsidiariamente, aponta ofensa aos artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, e 381 do Código Civil, sustentando ser devido à Defensoria Pública o pagamento de verbas sucumbenciais em razão de sua atuação. Defende que a situação fática e jurídica atual é bastante diversa do momento e dos fatos que originaram a Súmula 421 do STJ, devendo, sob esse novo olhar constitucional e legislativo a questão ser reapreciada pelo STJ. Afirma que a decisão recorrida não considerou a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública do DF, alcançada com a Emenda 80/2014. Acrescenta que as verbas oriundas de honorários sucumbenciais são devidas por qualquer dos entes públicos e são destinadas aos fundos geridos pela Defensoria e seu aparelhamento, uma vez que cabe a essa instituição, dentro da autonomia assegurada pela Constituição, organizar sua estrutura conforme suas necessidades. Aduz que não há confusão patrimonial entre credor e devedor, tendo em vista que não há vínculo entre Estado e Defensoria, pois suas receitas têm destinações diferentes e são totalmente desvinculadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da recorrente DPDF tal como fixado no processo de conhecimento. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 502 e 507, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada” ( RE 114005 – Tema 1.002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023